Tribunal: TJSP
Processo: 2216292-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216292-81.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOSÉ MANOEL DA SILVA, MARIA JOSÉ
GONÇALVES PENAQUINI, MARIA DENISE FONSECA TAKAHASHI, LUIZA
DARAJO BOTELHO, JOSINA DO NASCIMENTO LIMA, ISA FERREIRA
MONTEIRO, BENEDITO JOSE DA SILVA, BENEDITA LAURINDA DOS SANTOS
JULIÃO, ANTONIA LUIZA DEZUANI FERREIRA, MARIA JULIA NUNEZ
VILLELA, MARCIO ANTONIO DE ALMEIDA, MARIA LUISA MARCELINO,
MARILIA AFFONSO PEIXOTO, MARLY CORRÊA, NOBUE YAMARA IWATA,
REGINA CÉLIA VASCONCELOS, ROSANE PEREIRA, SANDRA ROSA DA SILVA
DIAS, SELMA MARIA SCHINCARIOLI e VICENTINA MARIA FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216292-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto n.o 6877
Embargos de Declaração Cível no: 2216292-81.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargdos: José Manoel da Silva, Maria José Gonçalves Penaquini, Maria Denise Fonseca
Takahashi, Luiza Darajo Botelho, Josina do Nascimento Lima, Isa Ferreira Monteiro,
Benedito Jose da Silva, Benedita Laurinda dos Santos Julião, Antonia Luiza Dezuani
Ferreira, Maria Julia Nunez Villela, Marcio Antonio de Almeida, Maria Luisa Marcelino,
Marilia Affonso Peixoto, Marly Corrêa, Nobue Yamara Iwata, Regina Célia Vasconcelos,
Rosane Pereira, Sandra Rosa da Silva Dias, Selma Maria Schincarioli e Vicentina Maria
Flores
Comarca: São Paulo
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos de declaração com nítido
caráter infringente. Acórdão mantido.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão de
fls. 30/33 que, em agravo agravo de instrumento interposto por José Manoel da Silva e
outros em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, deu provimento ao recurso,
para condenar a Fazenda Estadual a efetuar o pagamento dos saldos remanescentes
conforme os termos do voto.
Afirma a agravada em seus embargos, em síntese, que haveria
necessidade de integração da decisão colegiada, para determinar a não incidência de juros
de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, aduz que a decisão
embargada teria sido lacunosa acerca da impossibilidade de de fracionamento do crédito de
honorários advocatícios derivados de litisconsórcio ativo facultativo.
Parte embargada apresentou resposta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a cautela demonstrada, os embargos de declaração não
comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216292-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada
por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos,
contudo, devem ser bem compreendidos.
Obscuridade, no dizer de Luis Guilherme Aidar Bondioli,
caracteriza-se “pela impossibilidade de apreensão total de seu (da decisão) conteúdo, em
razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio
no deslinde das questões que lhe são submetidas” (Embargos de Declaração, Saraiva, p. 101).
Evidentemente, esse vício pode decorrer de má expressão redacional ou da própria
confusão de raciocínio, mas de qualquer forma significa a falta de clareza a respeito do
quanto decidido, ou dos motivos da decisão. Logo, crítica a respeito do raciocínio em si
mesmo, quando devidamente exposto, não permite os embargos, não se caracterizando o
vício.
A contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial.
Ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte
decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a
ementa e o corpo do acórdão (José Carlos Barbosa Moreira, O Novo Processo Civil Brasileiro,
25a ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição
entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias
etc.).
Omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão
sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Anote-se, a respeito, que "somente com a
resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento
que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou
os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la"
(Cassio Scarpinella Bueno, Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198).
Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes,
apenas os necessários para o julgamento.
Erro material, por fim, pode ser entendido como um 'escancarado
engano', um equívoco “tão acentuado que o preparo não exigiria um verdadeiro reexame
nem um profundo rejulgamento da causa. Um simples alerta mostrar-se-ia suficiente para
a necessária reformulação do entendimento equivocamente manifestado”, conforme
entende Humberto Theodoro Jr (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 50a ed., p. 1082).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216292-81.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
No caso dos autos não se vislumbra a presença de qualquer dos
vícios acima elencados, vez que os embargos reiteram as razões já deduzidas anteriormente
e oportunamente analisadas.
Ademais, vê-se que o requisitório observou as regras do então
vigente Comunicado DEPRE n° 01/2015, não havendo que prosperar a insurgência quanto
a individualização dos honorários advocatícios. Da mesma forma, o título judicial prevê a
incidência dos juros em continuação na base de cálculo dos honorários advocatícios, que,
como destacado, independe da natureza da requisição onde inscrito o crédito principal.
Nota-se o evidente caráter infringente, finalidade a que não se
presta esta via recursal.
No mais, observa-se ainda que é pacífica a desnecessidade de
menção expressa de todos os dispositivos legais, sendo suficiente o julgamento da questão
posta. Ademais, a oposição de embargos de declaração só é cabível, ainda que para fins de
prequestionamento, quando a decisão estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Relator
Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006).
Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC e da mais renomada
doutrina1, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1 BUENO, Cassio Scarpinella, in Novo Código de Processo Civil Anotado, 2a Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.